Tribunal: TJDFT
Processo: 0752525-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0752525-48.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. I – O termo inicial para a contagem do prazo de dois anos para a propositura de ação rescisória é o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, conforme disciplina o art. 975 do CPC. II - Agravo interno desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 525, § 15, 535, § 8o e 1.057, todos do CPC, insistindo na tese de que o termo inicial da contagem do prazo, no caso em comento, é a data do trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento do Tema 810/STF que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 (3/3/2020), e não do acórdão rescindendo, sendo, portanto, tempestiva a presente rescisória. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta ao artigo 5o, caput, e incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal, repetindo as razões deduzidas no recurso especial e aduzindo ofensa ao direito de propriedade, e ao princípio da isonomia. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360 (id 30083287, pág. 11). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015”. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). Também não dá azo ao seguimento do apelo especial a apontada ofensa aos artigos 525, § 15, 535, § 8o e 1.057, todos do CPC, pois o órgão julgador, ao concluir pela decadência do direito rescisório, o fez com lastro em elementos fático-probatórios, assentando que acórdão cuja rescisão se pretende “transitou em julgado em 15/4/2015, conforme documento de id 22209541, pág. 1, e o prazo para a propositura da ação rescisória transcorreu em abril de 2017”. (id 26592194, pág.5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso extraordinário não reúne condições de trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente a arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012